Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-80.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704042-80.2022.8.07.0011 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAMIANA DA SILVA LIMA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por DAMIANA DA SILVA LIMA em face da r. sentença exarada sob o ID 76589552, pela qual o d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II para declarar resolvido o contrato firmado pelas partes, e para declarar a reintegração da posse do bem objeto da demanda, consolidando-se a posse e a propriedade em favor da instituição financeira autora. Ato contínuo, julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pela parte ré. Na oportunidade, a requerida/reconvinte foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, termos do art. 85, §2o, do CPC, suspensa de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à requerida/reconvinte no ID 237812138. O recurso de apelação interposto pela ré no ID 76589554 não foi conhecido, em razão da inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade (ID 77075773). Dentro do prazo recursal, em petitório de ID 78009963, a recorrente requer a intimação do credor fiduciário para que apresente a prestação de contas referente à venda do bem apreendido nestes autos de ação de busca e apreensão, a fim de demonstrar o valor de alienação do veículo e eventual saldo remanescente do débito. É o relatório. Decido. Como sabido, o Decreto-Lei 911/1969, em seu artigo 2°, prevê, em benefício ao credor fiduciário a Ação de Busca e Apreensão do bem, como maneira de satisfazer o crédito a que tem direito. Ausente a purgação da mora e uma vez apreendido o bem, dar-se-á a sua venda extrajudicial, retendo-se o preço da venda para satisfação do seu crédito e devendo devolver ao devedor o saldo, se existente, com a devida prestação de contas. Neste sentir, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de se alcançar a prestação de contas no próprio âmbito da ação de busca e apreensão, pois, além do objeto da ação ser restrito ao aspecto possessório, visando à consolidação da posse plena, não há título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente. (AgInt no REsp n. 1.866.396/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.) Assim, como o objeto da ação de busca e apreensão é restrito ao aspecto possessório, havendo controvérsia sobre o valor do débito e eventual saldo remanescente decorrente da alienação do bem, deve ser manejado o instrumento processual adequado, qual seja, a ação de prestação de contas. Nesta mesma perspectiva, há posicionamento desta 8a Turma Cível, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENDA DO BEM. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERIFICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OU FALTANTE. VIA INADEQUADA. PROCEDIMENTOS DISTINTOS. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. Cumprida a liminar e não havendo a purga da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário que detém a discricionariedade de como dispor do bem. 3. O Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 2o, caput, faculta ao credor a venda extrajudicial do bem dado em garantia e, em contrapartida, impõe ao fiduciário a obrigação de prestar contas ao devedor, para que se verifique a existência de saldo remanescente, ou a manutenção de débito a ser adimplido pelo fiduciante. 4. A prestação de contas relativa à venda do veículo apreendido não pode ser discutida incidentalmente nos autos da ação de busca e apreensão, pois esta encerra-se, no caso de procedência do pedido, com a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 5. Cabe ao devedor fiduciante, em caso de ausência de prestação de contas ou inconformismo com as contas prestadas espontaneamente pelo credor, ajuizar a ação correspondente à sua pretensão. 6. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1836978, 07077928020238070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no PJe: 5/4/2024.) grifo nosso APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEFERIMENTO NO BOJO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DEDUÇÃO DA PRETENSÃO NA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prestação de contas do produto da venda do veículo alienado fiduciariamente não pode ser deferida incidentalmente no bojo da ação de busca e apreensão, que é restrita à questão possessória e encerra-se, em caso de procedência do pedido, com a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo a pretensão de exigir contas ou de insurgir-se contra as contas prestadas ser deduzida na via própria. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. 2. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão 1800287, 07166987620218070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 22/12/2023.) grifo nosso Portanto, caso a devedora fiduciária entenda haver em seu favor saldo remanescente decorrente da venda extrajudicial do bem, caberá a ele ajuizar ação autônoma própria para prestação de contas, não podendo esta ocorrer no bojo da presente Ação de Busca e Apreensão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte recorrente. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 15:28:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora